Tribunal: TJDFT
Processo: 0724043-30.2024.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0724043-30.2024.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: NEZILDO DINIZ RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Iniciado o julgamento da apelação interposta (ID. 70752134), a ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS peticionou nos autos (ID 70908313) informando que realizou Termo de Declaração de Cessão como cessionário e AYMORE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A como cedente, de modo que o crédito objeto da presente demanda foi cedido ao peticionante, tornando-se o legítimo credor. Diante disso, requer a substituição processual para ingressar no polo ativo da demanda ou, subsidiariamente, o seu ingresso como assistente litisconsorcial, nos termos do art. 109, § 2o, do CPC. Registre-se que o Termo de Cessão de Crédito assinado entre as partes é datado de 04 de dezembro de 2024, conforme ID 70908314. O art. 109 do Código de Processo Civil dispõe: Art. 109. A alienação da coisa oudo direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes. § 1o O adquirente ou cessionário não poderá ingressar em juízo, sucedendo o alienante ou cedente, sem que o consinta a parte contrária. § 2o O adquirente ou cessionário poderá intervir no processo como assistente litisconsorcial do alienante ou cedente. § 3o Estendem-se os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias ao adquirente ou cessionário. Retira-se do referido artigo que o termo assinado entre as partes não altera a legitimidade do crédito que continua sendo de AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., cabendo ao requerente intervir no processo como assistente litisconsorcial, nos termos do § 2o do art. 109 do CPC. Assim, reconhece-se ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS como assistente litisconsorcial, nos termos do art. 109, § 2o, do CPC. Assinala-se que as partes são patrocinadas pelo mesmo escritório de advocacia, conforme se extrai das procurações de ID. 68088951e ID. 70908316. Ademais disso, não foi interposto recurso contra o acórdão de ID. 71147267. Portanto, promova a Secretaria da 1a Turma Cível as alterações necessárias e também certifique o trânsito em julgado do acórdão de ID. 71147267. Após, baixem-se os autos. Brasília/DF, 27 de maio de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator